Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-96.2020.8.14.0138
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800128-96.2020.8.14.0138

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPU

RECORRIDO: AELTON FONSECA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

SAÚDE. RESPONSALIBILIDADE QUANTO À ADOCÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ANAPU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATORIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Anapu que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0800128-96.2020.8.14.0138, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME e de seu PREFEITO, julgou improcedente o pedido.

Na inicial (id. 4026924, págs. 1/20) historia o sentenciado/autor que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a compelir o agravado à implementação de medidas mais rígidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, nos seguintes termos:

a.1) A expedição de novo decreto municipal incluindo a proibição temporária do funcionamento de atividades não essenciais no Município, isto é, das atividades e serviços que não estejam elencadas no Anexo I do Decreto Estadual n. 729/2020 (anexo), excluindo-se o inciso 58 (serviços domésticos);

a.2) Que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas promovam a intensificação da fiscalização do cumprimento dos Decretos Municipal e Estadual, apresentando em juízo Plano/Estratégias de Ação, no mesmo prazo, e, especificamente, i) a intensificação de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados que se encontrarem em funcionamento, formando equipes especialmente destinadas a essa finalidade, controlando: o fornecimento de álcool em gel, o uso obrigatório e correto de máscaras caseiras pela população, o respeito a limite espacial mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre indivíduos, em especial nas instituições bancárias. Além disso, que estas equipes prestem orientações, nestes lugares, sobre a necessidade de se evitar a aglomeração de
pessoas;

ii) a articulação de equipes volantes de inspeção nas vias públicas, de modo integrado entre a Polícia Militar, objetivando resguardar o pleno cumprimento de todas as medidas impostas; iii) a lavratura de auto de infração e aplicação da multa prevista no Decreto Municipal em caso de descumprimento, sem prejuízo de encaminhamento à Polícia Militar ou Civil para lavratura de TCO.

b) Para fins de demonstração do cumprimento da decisão, que seja determinado aos requeridos a apresentação de relatórios semanais da Vigilância Sanitária, enquanto durar o estado de emergência pública vivenciado, e, no intuito de garantir que a medida referente ao endurecimento das medidas seja temporária, requer-se a reavaliação de sua necessidade a cada 15 (quinze) dias, abrindo-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Afirmou o sentenciado/autor que a pretensão originária repousa na defesa de direitos sociais e individuais indisponíveis diante do alarmante crescimento de pessoas infectadas pela Covid-19 no Município demandado e a sua incapacidade para o enfrentamento da pandemia ante a precariedade de falta de estrutura no sistema público de saúde.

Expôs o sentenciado/autor que, por intermédio do Processo Administrativo n° 001/2020, constatou-se que o ente requerido possui duas Unidades Básicas de Saúde e um Hospital Municipal, sendo que em nenhum deles havia ventilador mecânico, tampouco leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Asseverou o
Parquet
que as pessoas que necessitam de respiração mecânica são deslocadas para o Hospital Regional da Transamazônica, cuja distância é de 137 km (cento e trinta e sete quilômetros) do Município de Anapu, frisando que na data da propositura da ação originária havia 25 (vinte e cinco) casos confirmados e que atualmente há 269 (duzentas e sessenta e nove) pessoas infectadas pela Covid-19.

Aludiu que o decreto vigente no Município se mostrou insuficiente na prevenção de proliferação da doença, porquanto foi constatado que se manteve o fluxo de pessoas nas vias públicas, em especial, no comércio local, ressaltando que foram produzidos Termos Circunstanciados de Ocorrência nos dias 28.03, 15.04 e 18.03 pela Polícia Civil, os quais demonstram o descumprimento da normativa local de necessidade de isolamento social.

Aduziu que, em conformidade com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, o índice de isolamento do Município de Anapu, em 5.5.2020, era de 43,6% (quarenta e seis vírgula seis por cento), ou seja, inferior à meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que é de 70% (setenta) por cento).

Esclareceu o sentenciado/autor que, diante do avanço na propagação da Covid-19, no ente demandado e diante da falta de estrutura de um sistema de saúde para atender a crescente demanda de pessoas infectadas, justifica-se a intervenção judicial com o objetivo de obrigá-lo a adotar medidas preventivas para evitar o aumento de infecções.

O juiz de origem indeferiu o pedido de tutela provisória requerida (id. 4026950, págs. 1/5).

Contestação pelo sentenciado/autor (id. 4026961, págs. 1/10), arguindo a impossibilidade de interferência do Judiciário na esfera administrativa e que adota os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Proferida a sentença (id. 4026974, págs. 1/5), o juiz “a quo” julgou improcedente o pedido por entender não haver omissão por parte do sentenciado/réu e que o caso não justifica a intervenção judicial.

Não houve interposição de recurso voluntário (id. 4026976, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 4776865, págs. 1/7, pronunciou-se pelo provimento da remessa
ex officio
com a procedência dos pedidos formulados.

Feito redistribuído à minha relatoria por prevenção (id. 17335547, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária por força da aplicação analógica do artigo 19 da Lei nº 4.717/65, “verbis”:

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, ora sentenciado/autor, compelir o Município de Anapu, ora sentenciado/réu, a promover diversas medidas de enfrentamento a pandemia da Covid-19 no Município de origem na forma do relatado.

Partilho do entendimento no sentido de que a omissão dos poderes constituídos democraticamente autoriza a intervenção do Judiciário na concretização de direitos fundamentais. Isso porque a função judicante, nesta hipótese, não implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, tampouco esbarra na discricionariedade administrativa.

Pois bem, no caso vertente, é fato público e notório que a situação provocada pela pandemia da Covid-19 reclamava a adoção de diversas medidas para o seu enfrentamento, tudo com o intuito de preservar a saúde e a vida humana e, para fazer face a isso, os estudos de organismos internacionais, inclusive os apontados pelo agravante, demonstravam que o isolamento social seria a forma mais eficaz de contenção do número de infecções.

Analisando os autos principais, constata-se que o ente sentenciado editou o Decreto nº 048/2020/PMA-GAB (id. 4026948, págs. 01/11) estabelecendo, em seu artigo 5º, a suspensão, até o dia 30/6/2020, das seguintes atividades,
verbis:

I. Bares, botecos, boates, casas noturnas, conveniências, similares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com ou sem entretenimento.

II. Restaurantes, pizzarias, hamburguerias, lanchonetes, pastelarias, Pit. Dogs e outros estabelecimentos especializados em servir alimentação;

IV. Academias e atividades de condicionamento físico de ensino de esportes e de todas as modalidades;

V. Clubes sociais e esportivos;

VI. Parques de diversão, balneários e similares.

No referido documento, restou consignado que as atividades essenciais (supermercados, açougues, peixarias, farmácias, laboratórios, posto de combustível, depósito de gás, agroveterinárias e rodoviárias) teriam horário de funcionamento até às 18:00 horas e que as atividades não elencadas no artigo supracitado funcionariam até às 16:00 horas.

O Anexo Único do Decreto citado previa uma série de condicionantes a serem observadas durante o período da pandemia causada pela Covid-19. Referidas medidas tinham por objetivo a adoção de cuidados a fim de evitar a proliferação do agente patológico no Município de Anapu, tais como a distância de 1,5 metro nas filas de atendimento, bem como que as atividades essenciais mantivessem em seus estabelecimentos álcool gel, máscara, luvas e controle de fluxo de pessoas em seu interior.

Nesse diapasão, tem-se que as medidas adotadas pelo ente sentenciado visaram evitar a proliferação e a aglutinação de pessoas em sua circunscrição, indo na linha de que cabe a todos os entes federados atuar de forma coordenada e conjunta na execução de ações e serviços de vigilância epidemiológica e de controle do surto da Covid-19, em decorrência da competência material comum traçada pelo artigo 23, II, da Constituição Federal, que possui a seguinte redação:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Assim, não há falar em omissão a justificar a intervenção judicial no caso, considerando-se que o ente sentenciado adotou as medidas indicadas pela Secretaria Estadual de Saúde para fazer face à pandemia instaurada.

Ante o exposto, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024